Tribunal: TJDFT
Processo: 0706336-89.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706336-89.2019.8.07.0018 RECORRENTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A RECORRIDO: VALDENIL CHIANCA RODRIGUES, VERALUCIA ALVES DE LIMA RODRIGUES DESPACHO Na petição de ID no 43422571, a recorrente pugna pela suspensão do presente feito, até ulterior decisão a ser proferida nos autos no 0708420-36.2018.8.07.0006, apenso por conexão, em razão da oposição de embargos de declaração para corrigir erro material. Indefiro o requerimento formulado, porquanto não há previsão legal de suspensão do processo para a hipótese invocada pela recorrente. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 42756630. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007